Tribunal: STF
Processo: ARE 1211989
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Apelação cível – Associação Paulista dos Defensores Públicos – Subteto constitucional – Pretensão de recebimento de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – Ação coletiva como instrumento de controle de constitucionalidade – Liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato, cujos fundamentos não aproveitam ao caso em exame – Impossibilidade de exclusão de limite remuneratório imposto por norma constitucional em sede de ação coletiva – Sentença reformada – Recurso provido” (pág. 74 documento eletrônico 5).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 37, caput e XI, e 134, § 4°, da mesma Carta.
    Os embargos de declaração interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo foram acolhidos, mas não alteraram a decisão (pág. 20 do documento eletrônico 6).
    Os aclaratórios interpostos pela Associação Paulista de Defensores Públicos – APADEP foram rejeitados (pág. 39 do documento eletrônico 6).
    Alegou-se que o limite remuneratório aplicável aos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, consoante o art. 37, XI, da Carta Magna, vale igualmente para os membros do Ministério Público, Procuradores e Defensores Públicos. 
    Nesse sentido, com apoio nessa premissa, requereu-se a aplicação do teto remuneratório de 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal aos membros da Associação Paulista de Defensores Públicos, tendo em vista que, no julgamento da ADI 3.854-MC/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi assentado que o teto remuneratório dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça corresponde a 100% do ao subsídio dos Ministros do STF.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    No julgamento da medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade acima referida, o Plenário desta Corte assim decidiu sobre a diferença do teto remuneratório entre os membros da magistratura federal e estadual do Estado de São Paulo:
    “EMENTA: MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto remuneratório constitucional. Fixação diferenciada para os membros da magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. Caráter nacional do Poder Judiciário. Distinção arbitrária. Ofensa à regra constitucional da igualdade e da isonomia. Interpretação conforme dada ao art. 37, inc. IX, e § 12, da CF. Aparência de inconstitucionalidade do art. 2° da Resolução n° 13/2006 e do art. 1°, § único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Liminar deferida. Voto vencido em parte. Em sede liminar de ação direta, aparentam inconstitucionalidade normas que, editadas pelo Conselho Nacional da Magistratura, estabelecem tetos remuneratórios diferenciados para os membros da magistratura estadual e federal”. (Grifos no original)
    No voto condutor da decisão cautelar, o relator aduziu que
    “[...] Neste juízo prévio e sumário, estou em que, conquanto essa ostensiva distinção de tratamento, constante no art. 37, inc. XI, Constituição da República, entre as situações dos membros da magistraturas federal (a) e estadual (b), parece vulnerar a regra primária da isonomia (CF, art. 5°, caput e inc. I). 
    É que não encontro e nem concebo nenhuma razão lógico-jurídica suficiente para legitimar tal disparidade na disciplina de restrições que, impostas a certo conjunto de membros de um Poder, o qual é de caráter nacional e unitário, se graduam e distribuem segundo critério discretivo que lhe nega esse mesmo caráter, enquanto pressupõe, a respeito da matéria, clivagem própria de instituições simétricas e superpostas, mas de certo modo autônomas na economia constitucional da federação, como sucede aos Poderes Executivo e Legislativo, cujos agentes e servidores, situados nos níveis federais, estaduais e municipais, não estão, por si, sujeitos a leis de cunho nacional e unitário, nem, por conseguinte, a normas ou regimes uniformes de limitação da retribuição pecuniária.
    [...]
    Como bem se vê, é do próprio sistema constitucional que se brota, nítido o caráter nacional da estrutura judiciária. E uma das mais expressivas e textuais reafirmações está precisamente – e não por acaso – na chamada regra do escalonamento vertical dos subsídios, de indiscutível alcance nacional, e objeto do art. 93, inc. V, da Constituição da República, que, dispondo sobre a forma, a gradação e o limite para a fixação dos subsídios dos magistrados não integrantes dos tribunais superiores, não faz nenhuma distinção entre órgãos dos níveis federal e estadual, senão que, antes, os reconhece a todos como categorias da estrutura judiciária nacional [...]
    E, do ângulo das consequências práticas da norma enquanto ação estatal, às quais deve estar referida a interpretação, não se pode deixar de reconhecer que, posto não tenha sido este, decerto, o propósito normativo ou ratio iuris, a promoção discriminatória de um grupo dentro da mesma classe funcional inculca e infunde a falsa ideia de superioridade de mérito dos magistrados federais, uma meritocracia artificiosa, porque, a despeito das altas qualificações dos membros da categoria, a conjectura não condiz com a homogeneidade teórica da instituição judiciária, nem encontra suporte na realidade.” (Voto do Ministro Cezar Peluso, ADI 3.854/DF, grifei)
    No dia 7/12/2020, em julgamento virtual, o STF confirmou a medida cautelar e, dando interpretação conforme a Constituição ao art. 37, IX, da CF/1988, afastou a submissão dos membros da magistratura estadual à regra do subteto remuneratório e declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Resolução nº 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução nº 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 
    Observo, portanto, que o disposto no art. 37, IX, da Carta Magna, ao estabelecer diferença entre o teto remuneratório dos juízes supramencionados, contrariou o princípio da isonomia, uma vez que a magistratura possui caráter unitário e nacional e, conforme previsão constitucional (arts. 93 e 96 da CF/1988), está submetida a regime único, além de ser regida por lei orgânica nacional única. 
    No entanto, a mesma analogia não pode ser aplicada aos membros da defensoria pública, justamente por não disporem da unicidade nacional que define a magistratura e o Poder Judiciário brasileiros. Ressalto que o art. 92, da Carta Magna, define os órgãos que compõem esse Poder, entre os quais não se encontra a Defensoria Pública. Eis o teor da norma:
    “Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
    I - o Supremo Tribunal Federal;
    I-A o Conselho Nacional de Justiça; (incluído pela Emenda Constitucional 45/2004)
    II - o Superior Tribunal de Justiça;
    II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; (incluído pela Emenda Constitucional 92/2016)
    III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
    IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
    V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
    VI - os Tribunais e Juízes Militares;
    VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.
    § 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. (incluído pela Emenda Constitucional 45/2004)
    § 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. (incluído pela Emenda Constitucional 45/2004)
    Ademais, o art. 134, § 1°, da Constituição Federal é claro ao determinar que Lei Complementar organizará a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios e apenas designará as normas gerais que devem ser seguidas para a organização desses órgãos nos estados. Assim, além da magistratura e defensoria serem criadas e regidas por normas e diretrizes diferentes, a segunda não possui característica de estrutura unitária e nacional, uma vez que estruturadas diversamente pelos entes federativos. 
    Ainda em relação ao princípio da isonomia, por oportuno, transcrevo trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia na ADI 3854/DF, da relatoria do Min. Cezar Peluzo:
    “[...] Igualdade jurídica é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Essa desigualdade – que pode ser determinada pela lei e, no caso, o foi pela emenda constitucional, poderia ser feita com base em um fator de descriminação legítimo. Este, no caso, não há, pois as atividades são rigorosamente as mesmas, desenvolvidas por qualquer um dos magistrados” 
    É sabido que a natureza, as características e as atividades desenvolvidas pela magistratura e pela defensoria pública são distintas - embora ambas instituições sejam fundamentais à função jurisdicional do Estado -, motivo pelo qual não é aplicável mencionado princípio ao caso. Ao contrário, conferir a equiparação do teto remuneratórios de duas carreiras distintas fere o disposto na Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. 
    Em que pese o argumento de que o § 4°, do art. 134, da CF/1988, estabelece a aplicação das regras da magistratura à defensoria pública, colho, por pertinente, excerto do parecer do Ilustre Procurador-Geral da República sobre a questão:
    “Ademais, o § 4º, havido por contrariado, determina a aplicação de regras da magistratura à Defensoria Pública, no que couber, existindo razoáveis diferenças entre essas categorias, no que diz respeito às garantias e vedações constitucionais que lhes são aplicáveis, a se destacar o fato de que os Defensores Públicos do Estado de São Paulo não percebem subsídio, mas vencimento (razão pela qual inaplicável, em benefício dos defensores públicos, o art. 95, parágrafo único, inciso V, da CF/1988); a esse respeito, afirmou o Tribunal a quo que ´há verbas específicas recebidas pela categoria e não incluídas no teto´”. (págs. 11 e 12 do documento eletrônico 12).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator